Tribunal: TJES
Processo: 5003116-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003116-32.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAUL CEZAR NUNES e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa. Na origem, a ação refere-se a supostas irregularidades nas licitações e contratações realizadas pela Câmara Municipal da Serra em 2009, com sucessivos aditivos contratuais que totalizaram R$ 6.801.035,33. O Ministério Público requereu, entre outras medidas, a indisponibilidade de bens dos réus, que foi indeferida pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de ausência de fortes indícios de responsabilidade e de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da indisponibilidade de bens dos agravados, conforme o art. 16º da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da indisponibilidade de bens exige a demonstração de fortes indícios de responsabilidade pela prática de atos de improbidade administrativa que causem dano ao erário ou enriquecimento ilícito, nos termos do art. 16º da Lei nº 8.429/1992.

4. A indisponibilidade também pressupõe a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 16, § 3º, da mesma lei.

5. No caso concreto, as irregularidades apontadas pelo Ministério Público, como ausência de cotação prévia de preços e valores de contratação elevados, demandam produção de prova específica para aferição, sendo insuficientes, neste momento processual, para configurar fortes indícios de responsabilidade.

6. A decisão agravada resguardou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao condicionar a análise da indisponibilidade de bens à produção de provas em instrução processual, medida que se mostra prudente considerando a complexidade dos fatos narrados.

7. Não há nos autos documentos que comprovem perigo iminente de dilapidação patrimonial ou que subsidiem a quantificação do dano alegado, o que reforça a necessidade de instrução processual antes de eventual concessão da medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A indisponibilidade de bens prevista no art. 16º da Lei nº 8.429/1992 exige a demonstração de fortes indícios de responsabilidade pela prática de atos de improbidade administrativa e de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

2. A análise do pedido de indisponibilidade pode ser postergada para o momento posterior à instrução processual quando houver necessidade de produção de prova específica para aferir os elementos autorizadores da medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, arts. 7º e 16, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.366.721/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2013.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5002898-67.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 22.10.2021.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5002611-41.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 27.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão, proferida nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa ajuizada pela agravante em face de
RAUL CEZAR NUNES, PEDRO RECO SOBRINHO E ARTCOM COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA.
, que deixou para deliberar sobre o pedido de indisponibilidade dos bens após a instrução processual.

Na Decisão de ID 855848, o nobre Desembargador Manoel Alves Rabelo entendeu que o pedido de tutela de urgência recursal se confundia com o próprio mérito do Agravo, deixando de deferir o pedido.

Contrarrazões de
ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA
no ID 1008181, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No ID 1309971, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

No Despacho de ID 1361895, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo determinou o sobrestamento do feito, ante o julgamento no Superior Tribunal de Justiça do REsp nº 1.862.792/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1055), discutindo a possibilidade da inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992.

Após o julgamento do referido Tema, a nobre Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos determinou a intimação das duas partes para manifestação (ID 8936070), sendo que elas reiteraram os termos das manifestações anteriores (IDs 9617427 e 9953014).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão, proferida nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa ajuizada pela agravante em face de
RAUL CEZAR NUNES, PEDRO RECO SOBRINHO E ARTCOM COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA.
, que deixou para deliberar sobre o pedido de indisponibilidade dos bens após a instrução processual.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
RAUL CEZAR NUNES, PEDRO RECO SOBRINHO, ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA.

A ação refere-se a supostas irregularidades aferidas na gestão das licitações e das contratações realizadas pela Câmara Municipal da Serra, nos idos de 2009, sob a égide dos gestores da Casa, o então Presidente da Câmara, Raul Cézar Nunes e do então Superintendente da Câmara, Pedro Reco Sobrinho, especificamente, diversas incongruências na licitação em modalidade de concorrência tombada sobre o n° 01/2009 e no contrato dela advindo, de n° 41/2009 - cotado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em que se sagrou vencedora a empresa Artcom Comunicações e Design Ltda.

Narra o Ministério Público que, com todos os aditivos, que chegaram a quatro, e estenderam a execução do contrato até o ano de 2012, o valor dispendido pela Câmara chegou ao patamar de R$ 6.801.035,33 (seis milhões, oitocentos e um mil reais, trinta e cinco reais e trinta três centavos).

Segundo o Ministério Público, em resumo, as irregularidades consistiram em:
(a)
ausência ou insuficiência de cotação prévia de preços/orçamento e estimativa de gastos, o que deu azo a contratação por preço demasiadamente elevado, ou seja, ao superfaturamento;
(b)
valor de contratação irrazoável e substancialmente elevado, o que extrai pela simples comparação dos valores gastos por outras Câmaras Municipais da Grande Vitória para a execução de serviços dessa natureza;
(c)
objeto descrito sem a adequada caracterização e especificação;
(d)
falta de detalhamento dos objetivos e necessidade da contratação;
(e)
falta de adequação do objeto com as necessidades precípuas da Câmara;
(f)
ausência de comprovação do atendimento ao interesse público;
(g)
liquidação irregular de despesas;
(h)
duplicidade de pagamento de serviços.

Desse modo, o
Parquet
requereu, entre outros pedidos, a decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos, expedindo-se os ofícios e procedendo-se as restrições necessárias para a efetivação da medida.

Adiante, ao analisar o pedido de indisponibilidade, às fls. 1.726/1.734, o douto Juízo de primeiro grau considerou que, embora existentes indícios de veracidade dos fatos alegados pelo órgão ministerial, no entanto, não restou configurado o fundado indício da responsabilidade dos requeridos, para sustentar, naquela fase processual, a medida drástica de constrição de bens.

Ademais, a Magistrada de primeira instância também entendeu ausentes os indícios da suposta pretensão dos requeridos em desfazer de seu patrimônio a fim de frustrar o ressarcimento dano, no caso de uma eventual condenação.

Portanto, o Juízo
a quo
deixou para deliberar a respeito após a instrução processual.

Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que o art. 7º da Lei nº 8.429/92 prevê a possibilidade de determinação da indisponibilidade de bens do agente e do terceiro processado por ato de improbidade administrativa, havendo também
periculum in mora
p
resumido

no caso,

uma vez que o patrimônio dos agravados necessita ser congelado e preservado no estado em que se encontra para ressarcir os danos sofridos pelo erário municipal, impedindo-se a sua livre movimentação e disponibilidade.

No bojo do recurso, reiteraram os argumentos dispostos na Petição Inicial, quanto às alegadas fraudes em licitação.

Pois bem.

Segundo o art. 16 da Lei nº 8.429/1992, na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

Como previsto no artigo, a indisponibilidade é cabível somente para hipóteses de
recomposição do erário

ou
para recuperar o valor que enriqueceu o agente ilicitamente.

No § 3º do mesmo dispositivo, preceitua-se que o pedido de indisponibilidade de bens será deferido mediante
a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da
probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial
com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

No caso, o agravante traz aos autos relevantes indícios no sentido da improbidade administrativa, conforme relatado, em resumo:
(a)
ausência ou insuficiência de cotação prévia de preços/orçamento e estimativa de gastos, o que deu azo a contratação por preço demasiadamente elevado, ou seja, ao superfaturamento;
(b)
valor de contratação irrazoável e substancialmente elevado, o que extrai pela simples comparação dos valores gastos por outras Câmaras Municipais da Grande Vitória para a execução de serviços dessa natureza;
(c)
objeto descrito sem a adequada caracterização e especificação;
(d)
falta de detalhamento dos objetivos e necessidade da contratação;
(e)
falta de adequação do objeto com as necessidades precípuas da Câmara;
(f)
ausência de comprovação do atendimento ao interesse público;
(g)
liquidação irregular de despesas;
(h)
duplicidade de pagamento de serviços.

Entretanto, neste momento processual prévio, apesar da gravidade das acusações apresentadas, entendo que muitas das violações mencionadas pelo agravante, como "valor da contratação irrazoável" ou "ausência de comprovação do atendimento ao interesse público", possuem natureza interpretativa, por isso demandando produção de prova específica para aferição.

Nesse sentido, não basta a simples menção a irregularidades apontadas em auditorias preliminares, ao contrário, é imprescindível demonstrar o nexo entre os atos praticados e o dano ao erário, bem como a responsabilidade direta dos agravados.

Assim, entendo que a decisão agravada, ao postergar a análise do pedido de indisponibilidade para o momento oportuno, após a instrução processual, resguardou os princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que a indisponibilidade dos bens requer a demonstração de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou enriquecimento ilícito.

Cito precedente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 7º, da Lei nº 8.429/92, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 2. Sobre a matéria, o C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, destacou que
“a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário
[...]; 3. Da análise dos autos, não vislumbra-se fortes indícios da prática de atos ímprobos. 4. Recurso provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002898-67.2021.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Oct/2021)

Na espécie, verifica-se que ainda não ocorreu a instrução processual em primeira instância, havendo Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 20/02/2025, às 14h, de modo que o Juízo de primeiro grau terá elementos mais robustos para analisar o pedido cautelar formulado.

Ainda, com relação ao perigo de dano
,
também considero correto o
decisum

a quo
, eis que não vislumbro dos autos do agravo, em análise prévia e perfunctória, documentos capazes subsidiar a
quantificação do dano
supostamente causado ao patrimônio público
ou do enriquecimento ilícito
dos agravados, uma vez que o ressarcimento, caso aplicável, deve considerar apenas o percentual de inexecução contratual ou do valor em excesso.

Nessa esteira o seguinte aresto do Tribunal:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002611-41.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: HAROLDO CORREA ROCHA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO.

[...]
Para a decretação da indisponibilidade de bens é necessário estimar, a partir dos elementos concretos existentes nos autos, o
valor da provável condenação, o qual servirá de limite para a constrição dos bens que poderão ser alcançados pela medida.
3. Hipótese em que além de não haver elementos de prova que demonstrem a existência de fundados indícios da prática de ato de improbidade administrativa pelo agravante, o pedido de indisponibilidade de bens também não foi instruído com qualquer elemento objetivo capaz de subsidiar a
quantificação do dano, supostamente causado ao patrimônio público.
4. A situação concreta não autoriza a medida de indisponibilidade de bens, tendo em vista o longo lapso entre o ato supostamente ilícito e o ajuizamento da ação de improbidade administrativa, podendo-se aguardar a confirmação das provas na instrução processual. 5. Recurso provido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 25 de maio de 2021. PRESIDENTE RELATOR

(TJES; AI 5002611-41.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA; 27/May/2021)

Por isso, a decisão agravada merece ser mantida, ao condicionar a análise da indisponibilidade de bens à produção de provas em instrução processual, medida que se mostra prudente neste caso, considerando a complexidade dos fatos narrados.

CONCLUSÃO

Portanto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar